Tribunal: STF
Processo: HC 225003
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Prates Viana, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 629.773/SP interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior que concedeu a ordem para reduzir a pena do paciente para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhe deferido o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6.



    Sustentam os impetrantes, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) ou em 1/2 (metade), devendo-se, em consequência, alterar-se a fixação do regime inicial para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ao final, requerem:



    “Seja redimensionada a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3) ou em 1/2, ante o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a quantidade de droga não se mostra excessivamente elevada e a natureza é única, bem como que o delito não envolveu qualquer causa de aumente de pena (o que demonstraria maior reprovabilidade), Subsidiariamente seja fixado o regime ABERTO, em observância a quantidade de pena aplicada, a primariedade do paciente, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, do CP, convertendo-se a pena privativa em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006) COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (720,56 G DE COCAÍNA). FUNDAMENTO INIDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir da quantidade e natureza de droga apreendida com o paciente, no caso, 720,56 g de cocaína.



    Com efeito, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena, o que acabou por inviabilizar o regime diverso do semiaberto e a substituição da pena, a partir da quantidade e natureza de droga apreendida, a revelar a gravidade concreta a infração. 



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade e natureza de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o quadro delitivo autorizaria a fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente